Tribunal: TJPA
Processo: 0575637-44.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0575637-44.2016.8.14.0301

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARCO AURELIO LEAL ALVES DO O, TATIANA DE SOUSA TAVARES ALVES DO O

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por incorporadora e construtora contra sentença que, em ação de declaração de abusividade de cláusulas contratuais cumulada com indenização, reconheceu atraso na entrega de imóvel adquirido na planta e condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes fixados em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, rejeitando demais pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a construtora possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel dependem de comprovação ou são presumidos; (iii) determinar se a base de cálculo da indenização deve incidir sobre o valor atualizado do imóvel ou sobre os valores efetivamente pagos pelo comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, o que afasta a ilegitimidade passiva da construtora.

4.

O atraso na entrega do imóvel, após o prazo contratual acrescido da tolerância, caracteriza mora das fornecedoras e inadimplemento contratual, gerando dever de indenizar.

5.

O prejuízo do promitente comprador decorrente da não fruição do imóvel é presumido, sendo devidos lucros cessantes independentemente de prova específica, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.

A indenização por lucros cessantes deve refletir o potencial de fruição econômica do bem, sendo adequada a fixação em percentual sobre o valor do imóvel.

7.

A adoção do valor efetivamente pago como base de cálculo viola a lógica da reparação integral, pois o valor locativo do bem está vinculado ao seu valor de mercado, e não ao montante já quitado pelo adquirente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os integrantes da cadeia de fornecimento de empreendimento imobiliário respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

2.

O atraso na entrega de imóvel gera presunção de prejuízo ao comprador, sendo devidos lucros cessantes independentemente de prova específica.

3.

Os lucros cessantes devem ser fixados com base no valor do imóvel, como expressão do seu potencial locativo, e não sobre os valores pagos pelo adquirente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CC, arts. 389 e 395; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 996; STJ, AgInt no REsp 1.817.304/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 00106006420158140301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 08020022720208140006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 15.07.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
e
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Declaração de Abusividade de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Morais, Lucros Cessantes e Danos Materiais, decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 13691639 e seguintes, reconheceu que as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no empreendimento denominado “Vita Home”, com previsão de entrega para maio de 2014, admitida tolerância contratual de 180 dias, tendo sido constatado atraso na entrega do imóvel, cuja efetiva disponibilização ocorreu apenas em abril de 2016. O magistrado singular afastou preliminares, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, bem como a responsabilidade das rés pelo inadimplemento contratual, e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as demandadas ao pagamento de indenização por lucros cessantes, fixados em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, a partir do término do prazo de tolerância até a efetiva entrega da unidade. Rejeitou, contudo, os pedidos de danos morais e outras pretensões acessórias, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, distribuídos proporcionalmente em razão da sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais, constantes do id nº 13691654, as apelantes sustentam, em síntese:

a) preliminarmente, a ilegitimidade passiva da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ao argumento de que não participou diretamente da relação contratual com os autores, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito em relação a esta;

b) no mérito, a inexistência de lucros cessantes indenizáveis, sob o fundamento de que tal verba não pode ser presumida, sendo imprescindível a comprovação efetiva do prejuízo, inexistente nos autos;

c) subsidiariamente, pugnam pela alteração da base de cálculo da indenização, para que incida sobre o valor efetivamente pago pelos autores, e não sobre o valor atualizado do imóvel;

d) alegam ausência de ato ilícito e inexistência de mora imputável às recorrentes, defendendo a inaplicabilidade da condenação imposta; e

e) requerem, ao final, o provimento integral do recurso para reformar a sentença, com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da condenação.

Apresentadas contrarrazões ao ID nº 13691657, os apelados defendem a manutenção integral da sentença, aduzindo, em síntese:

a) a plena legitimidade passiva de ambas as rés, diante da atuação conjunta no empreendimento imobiliário, caracterizando cadeia de fornecimento e responsabilidade solidária à luz do Código de Defesa do Consumidor;

b) a presunção do prejuízo decorrente do atraso na entrega do imóvel, sendo devida a indenização por lucros cessantes independentemente de prova específica, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça;

c) a adequação do critério de fixação da indenização em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, em consonância com a jurisprudência pátria; e

d) a inexistência de qualquer fundamento apto a ensejar a reforma da sentença, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DAS PRELIMINARES

2.1. Da ilegitimidade passiva

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida não merece prosperar.

A relação jurídica em análise é eminentemente consumerista. A teoria da aparência e a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento são princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, é notório que ambas as empresas, incorporadora e construtora, atuam em conjunto no empreendimento imobiliário, apresentando-se ao consumidor como um único grupo econômico.

Com efeito, extrai-se dos autos que o empreendimento imobiliário denominado “Vita Home” foi desenvolvido em contexto de atuação conjunta entre as empresas demandadas, inserindo-se ambas na cadeia de fornecimento do produto imobiliário. A propósito, dispõe o art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 7º (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

No mesmo sentido, o art. 25, §1º, do CDC estabelece:

Art. 25 (...)

§1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Este E. Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, em casos como o presente, a responsabilidade é solidária. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de recursos de apelação interpostos por incorporadoras e construtoras em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, ajuizada por promitente-compradora de unidade imobiliária. A sentença condenou as rés, solidariamente, à entrega do imóvel, ao pagamento de lucros cessantes, multa contratual, devolução de taxa de evolução de obra e indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00, em razão de atraso superior a três anos na entrega da obra. As apelantes arguiram ilegitimidade passiva, a legalidade de sua conduta e a ausência de danos indenizáveis, pleiteando a reforma integral ou parcial da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em saber se: (a) as empresas que não figuram como vendedoras diretas no contrato, mas integram o mesmo empreendimento imobiliário, possuem legitimidade passiva; (b) é válida a cláusula de tolerância de 180 dias e se o atraso para além deste prazo configura a mora das vendedoras; (c) são devidos lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel e se tal dano é presumido; (d) é lícita a cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo final para entrega da unidade; (e) é possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória; e (f) o atraso substancial na entrega do imóvel configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado na sentença é proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR

Com base na Teoria da Aparência e no princípio da responsabilidade solidária previsto no Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem pelos danos causados ao consumidor, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva.
É válida a cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desde que pactuada de forma clara. O descumprimento do prazo, já computada a tolerância, caracteriza a mora da construtora, não sendo escusável por alegações de fortuito interno. O atraso na entrega do imóvel gera a presunção de prejuízo ao promitente-comprador a título de lucros cessantes, correspondentes ao valor que poderia auferir com o aluguel do bem, sendo cabível a sua fixação em percentual sobre o valor do imóvel. A cobrança de "taxa de evolução de obra" após o término do prazo contratual para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, é ilegal, pois o consumidor não pode ser penalizado pela mora exclusiva da construtora. É possível a cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória, uma vez que a multa de 2% sobre o valor do imóvel possui natureza sancionatória pela mora, enquanto os lucros cessantes compensam a privação do uso do bem, não configurando bis in idem. O atraso excessivo e injustificado na entrega de unidade habitacional, que no caso superou três anos, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e frustra a justa expectativa do consumidor, configurando dano moral. O valor da indenização, contudo, foi reduzido de R$15.000,00 para R$10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e parcialmente providos, para reduzir o valor da indenização por danos morais. Tese de julgamento: “ 1. Todas as empresas que integram a cadeia de fornecimento de empreendimento imobiliário são solidariamente responsáveis perante o consumidor, aplicando-se a Teoria da Aparência. 2. A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega de imóvel é válida, e o atraso para além deste prazo, por razões de fortuito interno, configura a mora da construtora. 3. O atraso na entrega de imóvel gera presunção de prejuízo ao comprador a título de lucros cessantes. 4. É ilegal a cobrança de taxa de evolução de obra após o escoamento do prazo de entrega do imóvel, acrescido do período de tolerância. 5. É possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal de natureza estritamente moratória. 6. O atraso excessivo na entrega de imóvel, por frustrar a legítima expectativa do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável, cujo montante deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Lei nº 4.591/1964, arts. 43, II, e 48, § 2º; Código Civil ( CC), arts. 389, 406 e 927; Código de Processo Civil ( CPC), art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.540.126/BA; STJ, REsp 1.582.318/RJ; STJ, AgRg no REsp 1.202.506/RJ; STJ, Tema 970 (REsp 1.498.484/DF); STJ, Tema 971 (REsp 1.614.721/DF); STJ, Súmula nº 362. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS. Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00106006420158140301 30191210, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

3. MÉRITO

No mérito, a controvérsia principal cinge-se à condenação por lucros cessantes. As Apelantes defendem a necessidade de comprovação do prejuízo, afastando a possibilidade de presunção.

É incontroverso nos autos que os recorridos celebraram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, com prazo de entrega previsto para maio de 2014, admitida cláusula de tolerância de 180 dias, e que a entrega efetiva do imóvel somente ocorreu em abril de 2016, ou seja, após o esgotamento do prazo contratual, caracterizando mora das fornecedoras.

Nesse contexto, a responsabilidade civil das apelantes decorre do inadimplemento contratual, nos termos dos arts. 389 e 395 do Código Civil. Ademais, a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se o microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14.

A tese recursal vai de encontro à jurisprudência pacífica e sumulada do Superior Tribunal de Justiça. O STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 996) firmou o entendimento de que o prejuízo do promitente-comprador, decorrente do atraso na entrega do imóvel, é presumido. A injusta privação do uso do bem, seja para fins de moradia própria, seja para locação, configura o ato ilícito que dá ensejo à reparação por lucros cessantes. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR A PARTIR DA POSSE . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador
. 2 . O atraso expressivo na entrega de imóvel pode configurar danos morais indenizáveis. Precedentes. 3. O promitente comprador somente é responsável pelos encargos condominiais após a sua imissão na posse do imóvel . 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1817304 SP 2019/0154175-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

Dessa forma, caracterizada a mora das Apelantes, que não entregaram o imóvel no prazo contratual, a condenação ao pagamento de lucros cessantes é medida que se impõe.

Resta analisar o pedido subsidiário de alteração da base de cálculo dos lucros cessantes para o "valor pago" em detrimento do "valor atualizado do imóvel". A pretensão também não encontra amparo na jurisprudência.

A finalidade dos lucros cessantes é compensar o adquirente pela impossibilidade de fruir do bem. A reparação deve, portanto, corresponder ao valor que ele deixou de auferir ou que teve de despender em razão do atraso, o que se afere pelo potencial de locação do imóvel.

O valor de mercado de um aluguel não guarda relação com o montante que o comprador já quitou, mas sim com o valor do próprio imóvel. A fixação de um percentual (0,5%) sobre o valor atualizado do contrato/imóvel é o parâmetro que tem sido consistentemente adotado por este E. Tribunal de Justiça para estimar o valor locatício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES COM BASE NO VALOR DO IMÓVEL. DANO MORAL POR FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DE MORADIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Agatha Incorporadora Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível por ela manejada nos autos de ação plúrima de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Nilson Ferreira Lima Junior e Leuza Nery Pinto. A sentença de origem condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso e de indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para cada autor, em razão do atraso de 42 e 31 meses, respectivamente, na entrega das unidades adquiridas no empreendimento "Terra Fiori", em Ananindeua-PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo para os lucros cessantes deve ser o valor total do imóvel ou apenas os valores efetivamente pagos pelos compradores; (ii) verificar se o montante de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais se mostra razoável e proporcional diante das peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ admite a fixação de lucros cessantes com base no valor de mercado do imóvel, pois o prejuízo decorre da perda da fruição do bem, independentemente da forma de pagamento ou quitação integral do contrato.

A adoção do valor efetivamente pago como base para a indenização violaria os princípios da igualdade e da reparação integral, criando disparidade entre compradores de unidades idênticas submetidos ao mesmo inadimplemento contratual.

O percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel é aceito como parâmetro jurisprudencial para representar o valor locativo presumido, sendo aplicável mesmo na ausência de quitação integral.

O atraso de 42 e 31 meses na entrega dos imóveis, extrapolando amplamente o prazo contratual e a tolerância prevista, configura abalo relevante às legítimas expectativas dos consumidores, justificando o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor fixado de R$ 15.000,00 por autor é compatível com a jurisprudência desta Corte para casos análogos e observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo dos lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta deve corresponder ao valor total do bem, e não aos valores efetivamente pagos pelo comprador.

A indenização por danos morais é cabível quando o atraso supera significativamente o prazo contratual e de tolerância, frustrando a expectativa legítima de moradia.

O valor de R$ 15.000,00 por autor, a título de danos morais, é razoável e proporcional diante do atraso excessivo e das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CC, arts. 402, 186 e 884; CPC/2015, arts. 10, 329, II, 932, IV e V, a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2067706/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2205837/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.02.2024; TJPA, Apelação Cível 0045814-19.2015.8.14.0301, Rel. Des.ª Luana de Nazaré Santalices, j. 20.08.2024; TJPA, Apelação Cível 0005891-20.2014.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Alencar, j. 15.07.2024; TJSP, AC 1007420-62.2020.8.26.0576, Rel. Des.ª Angela Moreno Pacheco, j. 10.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO INTERNO, interposto por AGATHA INCORPORADORA LTDA nos autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como agravados NILSON FERREIRA LIMA JUNIOR e LEUZA NERY PINTO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020022720208140006 28567223, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, a base de cálculo estabelecida na sentença (0,5% sobre o valor atualizado do imóvel) está em plena conformidade com a jurisprudência dominante e deve ser mantida.

Por fim, não há nos autos qualquer elemento apto a afastar a configuração da mora das apelantes ou a descaracterizar o dever de indenizar, sendo correta a sentença ao reconhecer parcialmente a procedência dos pedidos.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelas Apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026